Tribunal: TJMT
Processo: 1024725-71.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024725-71.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Dever de Informação]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), FLECK E FLECK LTDA - ME - CNPJ: 19.530.409/0001-48 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), CAMILA PEDROZO DO AMARAL - CPF: 735.639.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1024725-71.2024.8.11.0015.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: ÁGUAS DE SINOP S.A.

Recorrida: FLECK E FLECK LTDA - ME.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/06/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Águas de Sinop S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização proposta por Fleck e Fleck Ltda - ME, declarando nula a multa por violação de lacre e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A recorrente pleiteia a improcedência total dos pedidos, enquanto a recorrida pugna pelo improvimento do recurso e requer a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de água pela ausência de notificação prévia quanto à suspensão; (ii) estabelecer se essa falha configura dano moral indenizável à pessoa jurídica autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão do fornecimento de água sem notificação prévia, em desacordo com o art. 40, V, §§ 1o e 2o, da Lei no 11.445/2007, configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A ausência de provas de notificação formal à consumidora afasta a excludente de responsabilidade prevista no § 3o do art. 14 do CDC.

5.

A responsabilidade objetiva não implica automaticamente em dano moral, sendo necessária a demonstração de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não se verificou nos autos.

6.

A simples interrupção do fornecimento de água por dois dias, sem comprovação de prejuízo à imagem ou reputação da empresa, não configura abalo moral indenizável.

7.

A nulidade da multa por violação de lacre deve ser mantida, pois os registros fotográficos não comprovam a infração e não foram apresentadas outras provas idôneas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de notificação prévia quanto à suspensão do fornecimento de água configura falha na prestação do serviço.

2.

A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando demonstrado abalo à sua honra objetiva.

3.

A mera interrupção temporária de serviço público essencial, sem demonstração de prejuízo à imagem empresarial, não gera, por si só, dano moral indenizável.

4.

A multa por violação de lacre deve ser anulada quando não comprovada por provas idôneas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.445/2007, art. 40, V, §§ 1o e 2o; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §§ 1o e 3o; Código Civil, arts. 308 e 406; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1040383-80.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 02.12.2024, DJE 06.12.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar nula a multa por violação de lacre referida na inicial, bem como condenar a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00, corrigidos pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (21/05/2024), devendo os consectários acima fixados incidir até 29/08/2024, ao passo que, a partir de 30/08/2024, para correção deverá ser utilizado o IPCA (CC, art. 308) e para os juros moratórios a taxa legal (CC, art. 406).

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso e postula a majoração do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual a recorrida alega que teve o fornecimento de água suspenso sem a devida notificação, e que no momento do restabelecimento do serviço lhe foi imputada a autoria de violação de lacre, o que gerou uma multa.

Apesar de a recorrente alegar a inexistência de falha na prestação do serviço, verifica-se que não restou devidamente comprovada a notificação sobre a possibilidade de corte, no prazo estabelecido no art. 40, V, §§ 1o e 2o, da Lei 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, interrupção do serviço público de abastecimento de água exige aviso prévio não inferior a 30 dias:

“
Art. 40. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses:

(...);

V - inadimplemento, pelo usuário do serviço de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado, de forma que, em caso de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, a interrupção dos serviços deverá preservar as condições mínimas de manutenção da saúde dos usuários, de acordo com norma de regulação ou norma do órgão de política ambiental.

§ 1
o
As interrupções programadas serão previamente comunicadas ao regulador e aos usuários.

§ 2
o
A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V do caput deste artigo será precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão
.”

Com isso, resta configurada a falha na prestação do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo a recorrente por esse serviço defeituoso.

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso.

Em que pese se reconheça a falha na prestação do serviço, o fato narrado na petição inicial não enseja o dever de indenizar, haja vista que os danos morais sofridos pela recorrida não podem ser presumidos, já que esta não é pessoa física, não contendo assim dignidade, respeito próprio, autoestima, não sendo passível de dor, humilhação e vexame, assim os danos sofridos por pessoa jurídica devem ferir a honra objetiva, externa ao sujeito, que consiste na admiração e respeito à reputação daquela.

Nesse sentido, é certo que somente pessoas físicas podem ser vítimas dos denominados danos morais puros ou diretos, pois somente estas são providas de sentimentos, emoções, portanto, suscetíveis de alterações em seu estado anímico. As pessoas jurídicas, por seu turno, só podem ser vítimas de danos morais reflexos ou indiretos, que se traduzem no abalo da imagem que possui diante da sociedade, isto é, a reputação que construiu ao longo de sua própria existência.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA EFETUADA PELA INTERNET – ENTREGA DO PRODUTO EM ENDEREÇO DIVERSO AO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR REFERENTE AO FRETE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PESSOA JURÍDICA –
OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1040383-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Assim, a simples alegação de que ficou 02 (dois) dias sem a prestação do serviço, não é motivo suficiente para se reconhecer o dano moral, pois não há provas concretas de que tal fato tenha atrapalhado o funcionamento da empresa e prejudicado sua imagem perante os seus clientes.

Portanto, não há como se concluir senão que os fatos narrados na inicial são incongruentes, ensejando assim o indeferimento da pretensão a título de danos morais.

Por decorrência logica, o pedido de majoração do
quantum
indenizatório resta prejudicado.

Em relação a multa aplicada, tenho que a decisão que reconheceu a sua nulidade deve ser mantida, pois observando o registro fotográfico apresentado pela recorrente não é possível constatar a violação do lacre. Além disso, a recorrente não apresenta outras provas concretas que pudesse confirmar a ocorrência de violação do lacre.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença com a finalidade de afastar a condenação a título de danos morais, mantendo incólume os demais termos.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025